Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. De acordo com a norma prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal, o agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de bebida alcoólica.
3. Embora não geradoras de reincidência, as condenações com pena cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos servem para valoração negativa dos antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.